Tribunal: STF
Processo: ARE 1314932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à PETIÇÃO 87.688/2021 (Doc. 89). 
    Verifico que, após a interposição dos embargos de declaração em 9/9/2021 (Doc. 79), foi protocolada, no mesmo dia, a petição 87.688/2021 (Doc. 89), veiculando pedido de reconsideração.
    É o relatório. DECIDO.
    À luz do princípio unirrecorribilidade, diante de decisão contrária a seus interesses, incumbe à parte recorrente escolher o mecanismo de impugnação adequado, bem como veicular as razões que entenda pertinentes na oportunidade, de sorte que, após a primeira insurgência (Doc. 79), a interposição de pedido de reconsideração (Doc. 89) incide em preclusão consumativa, sendo imperioso o reconhecimento do prejuízo da petição 87.688/2021.
    Ex positis, julgo PREJUDICADA a petição 87.688/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente